Tribunal: TJES
Processo: 5009271-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009271-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BARTON GONCALVES BRITO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009271-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
BARTON GONCALVES BRITO
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
7ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BARTON GONÇALVES BRITO
,
em face de r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES., Comarca da CapitaL, nos autos do Processo nº
0007
254
-
51
.202
2
.8.08.00
35
, em que se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da custódia cautelar, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito (id. 3391592).

O
habeas corpus
foi impetrado no dia 26 de setembro de 2022. Ao analisar o caso, o eminente
Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu
indeferiu o pedido liminar para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal(id. 3417514).

Informações da autoridade coatora via malote digital, em que informou todos os atos processuais praticados até aquele momento (ID nº 3481445).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de seu parecer, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009271-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
BARTON GONCALVES BRITO
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
7ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BARTON GONCALVES BRITO
,
em face de r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES,Comarca da Capital, nos autos do Processo nº
0007
254
-
51
.202
2
.8.08.00
35
, em que se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Conforme consta do Termo de Audiência de Custódia, no dia 17 de setembro de 2022, policiais militares, durante patrulhamento em Jaburuna, Vila Velha/ES, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um indivíduo portando arma de fogo que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga. Realizada a abordagem, o citado indivíduo foi identificado como o ora paciente e a referida arma trata-
se

de 01 metralhadora calibre ponto (.)380, de fabricação artesanal, com 1 (uma) munição na câmara e 7(sete) no carregador.

Na Delegacia de Polícia, fora arbitrada fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Como o paciente não recolheu o valor arbitrado a título de fiança, fora preso e conduzido à unidade prisional.

Em análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, a MMª. Juíza Plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, aduzindo que
“
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que o autuado responde à ação penal pelo crime de tráfico de drogas e já passou por esta audiência de custódia recentemente, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”

(id.3391594)
.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registre-se que, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (313, CPP), necessidade (312, CPP) e adequação (282, 319 e 320, CPP).

De acordo com o Art. 313 do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva:
“
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do

caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Dessa forma, conclui-se que, no caso em tela,
a prisão não é cabível
, porque o crime pelo qual o paciente fora indiciado, isto é, Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, prevê pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos, de modo que o caso não se enquadra na hipótese do Art. 313, I, do CPP.

Além disso, embora o paciente responda a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, trata-se de processo ainda em andamento, ou seja, não há condenação por crime doloso com trânsito em julgado.

Dessa forma, em que pese o indeferimento do pedido liminar em razão do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva de
BARTON GONCALVES BRITO
deve ser relaxada nos autos do Processo nº
0007
254
-
51
.202
2
.8.08.00
35
por não ser cabível
.
Não obstante, fazer-se necessário manter as medidas cautelares aplicadas, consistentes em:

a)
Proibição de ausentar-se da residência por período superior a 07 dias, sem prévia comunicação ao Juiz da causa;
b)
Proibição de mudar-se de endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa, devendo manter endereço atualizado;
c
)
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Diante de todo o exposto,
CONCED
O
PARCIALMENTE
A ORDEM,
a fim de garantir a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares acima especificadas.

Caso prevaleça este entendimento na egrégia Primeira Câmara Criminal,
o
ficie-se
,
COM URGÊNCIA, ao Juízo de Origem para cumprir a presente decisão e expedir
as diligências necessárias,
a fim de que
o
paciente seja imediatamente colocad
a
em liberdade,

desde que não esteja preso
por outro motivo
,
devendo ser feita menção expressa às medidas cautelares fixadas, alertando-o
, ainda, de que, no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão
, nos termos dos Art. 282, § 4º e 316 do CPP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009271-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
BARTON GONCALVES BRITO
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
7ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL

A C Ó R D Ã O
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PO
RT
E DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO NÃO CABÍVEL. ART. 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O crime pelo qual o paciente fora indiciado, isto é, Art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, prevê pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos, de modo que o caso não se enquadra na hipótese do Art. 313, I, do CPP.

2. A prisão também não é cabível, porque não se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar e, embora o paciente responda a outra ação penal, trata-se de processo ainda em andamento, ou seja, não há condenação por crime doloso com trânsito em julgado.

3
.
Ordem
concedida
parcialmente
.

4. M
edidas cautelares impostas.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.